Tribunal: TCU
Processo: 006.140/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4144/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 006.140/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adilson Ponciano (XXX.938.501-XX); Agenor Garcia Pinto (XXX.001.802-XX); Felipe de Souza Nunes (XXX.828.848-XX); Francisco Helry Rodrigues do Nascimento (XXX.355.413-XX); Joao Antonio Almeida da Silva (XXX.406.332-XX); Paulo Zaziki da Silva (XXX.472.650-XX); Rogerio Teixeira de Paiva (XXX.744.422-XX); Sebastiao Jose Marciano (XXX.924.484-XX); Victor Oliveira Furtado (XXX.963.042-XX); Windson Regis Teixeira da Silva (XXX.764.743-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Liquigás Distribuidora S.A. - Petrobras - MME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.